Tribunal: TJBA
Processo: 8025975-09.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025975-09.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTES: PAULO ROBERTO PEIXINHO LIMA e outros Advogado(s): ROBSON CAZAES DOS ANJOS REPRESENTANTE: MARIA LUZINETE DE CARVALHO CUNHA e outros Advogado(s):LUCIVALDO DE ALMEIDA CUNHA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HABILITAÇÃO DE CREDORES NO FEITO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REGISTRO EM PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PARA HABILITAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de habilitação dos Agravantes na ação de origem com o objeto de defender a satisfação de crédito a ser eventualmente descontado de indenização em favor do Agravado. Caso em que a referência à dívida nas primeiras declarações de inventário e na escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária constituem fortes indícios de que os Agravantes podem fazer jus à reserva de parcela do crédito a ser recebido pelos Agravados. Agravo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025975-09.2019.8.05.0000, sendo Agravantes Paulo Roberto Peixinho Lima e Maria da Conceição Peixinho Lima Biondi e Agravado o Espólio de Pedro Carvalho Neves, representado por Maria Luzinete de Carvalho Cunha, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça